Tribunal: TJSP
Processo: 1064793-68.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Policial Militar – Reprovação na fase de investigação social – Caracterizada a nulidade do ato administrativo – Inobservância dos princípios constitucionais que regem a matéria, sobretudo da razoabilidade e da proporcionalidade – Ausência de elementos a demonstrar a conduta social incompatível com o exercício da função – Precedentes – Danos morais – Inocorrência –

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Policial Militar – Reprovação na fase de investigação social – Caracterizada a nulidade do ato administrativo – Inobservância dos princípios constitucionais que regem a matéria, sobretudo da razoabilidade e da proporcionalidade – Ausência de elementos a demonstrar a conduta social incompatível com o exercício da função – Precedentes – Danos morais – Inocorrência – Inexistência de sofrimento, vexame ou humilhação que foge à normalidade – Pedido julgado improcedente na 1a Instância – Sentença alterada em parte – Recurso parcialmente provido.